Tribunal: STF
Processo: RHC 125239
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Alegação de que a interceptação telefônica teria ocorrido em período não abrangido por decisão judicial. Writ não instruído com as peças necessárias à apreciação do pedido. 4. Prescindibilidade da transcrição integral das conversas interceptadas, sendo suficiente o registro dos trechos utilizados para o embasamento da denúncia. Precedentes do STF. 5. Sucessivas prorrogações da interceptação necessárias e motivadas. Desnecessidade da degravação ser feita por peritos oficiais, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. 6. Tese de ofensa ao art. 279, II, do Código de Processo Penal e à Súmula 361/STF. Supressão de instância: matérias não examinadas pelas instâncias antecedentes. 7. Indeferimento devidamente fundamentado de diligência requerida pela defesa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.